Tribunal: TCU
Processo: 017.065/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade na execução do Projeto Relix de 2016, patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), por intermédio de seu departamento regional em Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2563/2020-TCU-Segunda Câmara , com vistas à quantificação de débito e à identificação de responsáveis por dano ocasionado aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados ao projeto Relix em 2016, por intermédio do Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Interjornal.com Ltda., Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva e Sérgio Luís de Carvalho Xavier da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de José Carlos Lyra de Andrade, dando-lhe quitação, com fulcro nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Alto Impacto Entretenimento Ltda., Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário (Cetap), Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN), nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", "d" e § 2o, 19 e 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RITCU: Responsáveis solidários : Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/12/2016 89.058,82 26/12/2016 60.989,50 30/1/2017 61.804,28 6/2/2017 111.230,00 10/2/2017 95.904,53 Responsáveis solidários : Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Alto Impacto Entretenimento Ltda., Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2017 35.119,87 Responsáveis solidários : Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2017 145.972,91 10/3/2017 1.068.000,00 5/7/2017 145.000,00 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 95.000,00 Alto Impacto Entretenimento Ltda. 5.000,00 Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário (Cetap) 25.000,00 Hebron Costa Cruz de Oliveira 95.000,00 Instituto Origami 95.000,00 Lina Rosa Gomes Vieira da Silva 95.000,00 Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva 95.000,00 Romero Neves Silveira Souza Filho 95.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.7. informar a Procuradoria da República em Alagoas acerca desta deliberação, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. informar o Departamento Nacional do Sesi, o Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas e os responsáveis quanto aos termos desta deliberação.